Tribunal: TJES
Processo: 5000132-82.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000132-82.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO COSTA FIRMINO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). REQUERENTE REALIZOU FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO À RÉ. AUTOR ALEGA QUE COMPARECEU À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA REALIZAR SIMULAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. APÓS, REQUERIDA ENTROU EM CONTATO POR MENSAGEM APRESENTANDO PROPOSTA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO, NO VALOR DE R$ 1.640,00. REQUERENTE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO COM O INTUITO DE QUITAR A DÍVIDA. DIAS DEPOIS RECEBEU COBRANÇAS REFERENTE AO FINANCIAMENTO, TENDO, INCLUSIVE, SEU NOME INSCRITO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. (2). CONTESTAÇÃO. RÉ ALEGA NÃO TER PRATICADO ATO ILÍCITO. BOLETO NÃO SEGUE OS PADRÕES DOS EMITIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFICIÁRIO DO BOLETO É TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: [...]
a) RECONHECER que o débito do autor com a parte ré referente ao contrato de financiamento objeto dos autos é de apenas R$ 1.125,20; valor este que somente poderá sofrer reajuste referente a atualização monetária, a partir da data da inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes, sendo lícito a ré incidir juros moratórios e eventuais multas previstas no contrato somente após o trânsito em julgado desta sentença; b) DETERMINAR que a parte ré retire o nome do autor do rol de inadimplentes; razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nos autos; c) CONDENAR a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
[...].
(
3). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO SENTIDO DE VER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ALEGANDO FALTA DE OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RECORRENTE E INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

(4). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INFORMAÇÕES REFERENTE AOS DADOS DO AUTOR E QUE ELE TINHA FINANCIAMENTO COM A INSTITUIÇÃO. BOLETOS QUE CONSTAVAM O NOME DA REQUERIDA "BRADESCO FINANCIAMENTOS" COMO BENEFICIÁRIA. LOGOMARCA DA REQUERIDA NOS BOLETOS. FRAUDE. AINDA QUE SE TRATE DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS, NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE QUE A SITUAÇÃO DECORRE DIRETAMENTE DA FALHA DE SEGURANÇA DA RECORRENTE, POSTO QUE OS DADOS DO CONTRATO MANTIDO COM O RECORRIDO ERAM DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, MAS ACABOU SENDO ACESSADA POR FRAUDADORES. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DA SEGURANÇA ADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE. DANO CONFIGURADO.

(6).

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO, MESMO CONSIDERANDO QUE A POSTURA DO RECORRIDO, AO NÃO ADOTAR IGUALMENTE CAUTELAS COMPLEMENTARES, CONTRIBUIU (E NÃO FOI DETERMINANTE) PARA A OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7) CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.